Tribunal: CARF
Processo: 10980.720417/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720417/2015-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.912 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Embargante
BAYONNE COSMÉTICOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2003
EMBARGOS DECLARATÓRIOS E INOMINADOS
Os embargos prestam-se à retificação de omissões, contradições e obscuridades
em Acórdão de Recurso Voluntário, bem como para sanar erros materiais e erro in
procedendo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se auto de
infração de IPI lavrado contra a Recorrente, empresa que tem como objeto social a fabricação e o
comércio de cosméticos, produtos; de perfumaria, artigo de toucador e suprimentos alimentares.
Segundo o Auto de Infração a Recorrente praticou irregularidades
especificamente: (i) sonegação com relação ao período de janeiro a março de 2010 e (ii)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720417/2015-44
Fl. 6915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

operações de vendas realizadas sob o conceito de interdependência no período de abril a
dezembro de 2010.
Quando do julgamento do Recurso Voluntário, por esta Turma, restou decidido
que no período de abril a dezembro de 2010 houve duas infrações, quais sejam: inobservância de
valor tributável mínimo e infração de reclassificação fiscal.
Para a infração de inobservância de valor tributável mínimo, foi aplicada a multa
de 150% e para a infração de reclassificação fiscal foi aplicada a multa de 75%.
A Recorrente apresentou Embargos Inominados sob a alegação de que acórdão
padeceria de erro in procedendo, em razão de que o colegiado teria concordado que a infração de
lançamento por interdependência (período de abril a dezembro de 2010) não ensejava multa
qualificada, contudo não a reduziram por entender que o lançamento havia sido efetuado com
multa de 75%, verbis:
“No momento da revisão do julgado, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
entendeu como correta a aplicação da multa no percentual de 75% e manteve a decisão
da Delegacia de Julgamento, ocorre que, no primeiro julgamento da causa fora aplicada
a multa qualificada de 150%, e não a multa de ofício no percentual de 75%.
HÁ UM ERRO QUE O CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
INSISTE EM NÃO OBSERVAR, A APLICAÇÃO DA MULTA DEVE SE ATER AO
PERCENTUAL DE 75% (MULTA DE OFÍCIO JÁ RECONHECIDA COMO
CORRETA), PORÉM, A SANÇÃO QUE ESTÁ SE APLICANDO (EM CONTRÁRIO
AO ENTENDIMENTO) É A MULTA QUALIFICADA, ESSA DE 150%.”
Em outras palavras, a Recorrente advoga a tese de que a Turma havia entendido
que a multa aplicada teria sido de 75%, e por isso a manteve em 75%. Todavia como a multa
aplicada foi de 150%, pretende que seja reduzida para 75%.
Contudo, o despacho de admissibilidade recebeu os Embargos Inominados nos
seguintes termos tão somente para sanar o lapso manifesto acerca do valor da multa, que no
Acórdão consta com 75%, mas que deveria ser 150%.
De fato, verifica-se que há uma inexatidão material no acórdão quanto à multa de ofício
aplicada no período de abril a dezembro de 2010, pois houve duas infrações neste
período: para a infração de inobservância de valor tributável mínimo, foi aplicada a
multa de 150% e para a infração de reclassificação fiscal foi aplicada a multa de 75%.
Contudo, não houve entendimento pelo colegiado quanto à multa correta ser de
75%, mas tão somente lapso manifesto quanto à informação de que a multa
qualificada lançada no período de abril a dezembro de 2010 fora de 75%, quando,
de fato, fora de 150%, para a infração de inobservância de valor tributável
mínimo.
Ao contrário, ao analisar o arbitramento e a definição do valor tributável mínimo, a
relatora entendeu pela ocorrência de simulação, conforme excertos abaixo:
(...)
Constata-se que o voto deixou evidente o entendimento de que houve simulação e
artificialismo por parte da recorrente nas operações com a interdependente, não havendo
que se falar em omissão quanto à caracterização da multa qualificada.
Fl. 6916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos inominados para correção da
informação sobre percentual da multa lançada no período de abril a dezembro de 2010.
Encaminhe-se para realização de novo sorteio e distribuição no âmbito desta turma,
tendo em vista que a relatora original não mais pertence aos quadros de conselheiro do
CARF.
Conclusivamente, os embargos foram recebidos exclusivamente para que se
corrija a informação sobre o percentual da multa lançada no período de abril a dezembro de
2010.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão pela
qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
Inicialmente, os embargos foram recebidos exclusivamente para que seja
corrigida a informação sobre o percentual da multa lançada no período de abril a
dezembro de 2010, partindo-se do paradigma de que a decisão recorrida foi firmada no sentido
de que houve a interdependência entre a Bayonne e a Langon, tendo sido comprovado o
artificialismo do preço de saída da Bayonne, e não havendo de se falar em omissão quanto à
caracterização da multa qualificada.
Partindo-se do paradigma de que o campo decisório dos embargos é delineado
pelo despacho decisório, neste momento recursal cabe a este Colegiado tão somente corrigir a
informação sobre o percentual da multa lançada no período de abril a dezembro de 2010.
Analisando-se a decisão em comento, acostada às e-fls. 6.396, é possível aferir
que foi lavrada nos seguintes termos:
3.6. Da multa agravada
A Recorrente argumenta no sentido de que a fiscalização não teve êxito em comprovar a
tese de sonegação fiscal, por conseguinte, não cabe a multa de ofício, tampouco a multa
agravada. Afirma que em, nenhum momento, omitiu qualquer tipo de informação à
fiscalização em relação às operações de venda à Langon, tanto que foi comprovada a
interdependência. Cita precedentes.
Sem razão a Recorrente. Conforme demonstrado no item 3.2., houve prova cabal do
subfaturamento e da utilização de "meia nota", ensejando autoria e materialidade na
prática de sonegação fiscal.
Fl. 6917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

Há no período de janeiro a março de 2010 comprovação da prática de sonegação fiscal,
que assim é tipificada pela lei.
(...)
Já no período de abril a dezembro de 2010 foi aplicada a multa por lançamento de
ofício no percentual de 75%.
(...)
Portanto, rejeita-se a argumentação da Recorrente e mantém-se o que foi decidido na
DRJ/Ribeirão Preto, com a incidência do artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
4. Conclusão
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares suscitadas e,
no mérito, nego provimento." (grifos nossos)
Analisando-se o Auto de Infração de e-fls. 6010 e seguintes, foram apontadas
infrações distintas que, no que interessa aos presentes Embargos são:
(a) 0001 – produto saído do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial
com emissão de nota fiscal – saída de produtos sem lançamento do IPI – inobservância do valor
tributário mínimo (abril a dezembro de 2010 – multa de 150%)
(b) 0003 – Produto saído do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial
com emissão de nota fiscal – saída de produtos sem lançamento do IPI – utilização de “meia
nota”. (janeiro a março de 2010 – multa de 150%)
O busílis reside em saber qual das duas hipóteses é válida: (i) se o colegiado
reduziu para 75% a multa de 150% do período de abril a dezembro de 2010 ou (ii) se o Acórdão
analisado manteve a decisão atacada e também o Auto de Infração mas por erro mencionar multa
por lançamento de ofício foi de 75%.
Pela leitura do Acórdão em análise é possível aferir que o Colegiado não
reformou a decisão atacada (expressamente negou provimento ao Recurso Voluntário) e, por
entender que houve o ato a ela imputado, não reduziu a multa de 150 para 75% no período de
abril a dezembro de 2010, mantendo expressamente a decisão recorrida e negando provimento ao
Recurso Voluntário.
Por todo o exposto, voto por conhecer os Embargos Inominados e sanar o lapso
manifesto quanto à informação de que a multa qualificada lançada no período entre abril e
dezembro de 2010 fora de 75%,quando, de fato, fora de 150%, para a infração de inobservância
de valor tributável mínimo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 6918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720417/2015-44

Fl. 6919
DF CARF MF
Documento nato-digital